Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÕES DO CONDÔMINO. TEMA 882 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. DISTINÇÃO. REALIDADE FÁTICA DIVERSA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial sob o fundamento de que “não há, nos autos, qualquer documento que comprove que o réu (recorrido) seja o legítimo possuidor do lote e, portanto, devedor dos valores requeridos a título de despesas e encargos condominiais”.
3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido é titular da posse dos imóveis, notadamente porque na Ação Civil Pública registrada sob o no 0708095-25.2018.8.07.0018, na qual o Ministério Público pede “a condenação dos réus a desfazer o parcelamento irregular, recompondo a gleba a seu estado anterior e desfazendo todas as edificações irregulares lá erigidas”, o recorrido ofereceu contestação alegando ser o titular dos direitos possessórios da unidade 06-01-44, do “condomínio” Mini Chácaras. Aduz, ainda, que o recorrido tem cadastro junto ao recorrente, o que demonstra ser titular do imóvel fruto das cobranças condominiais do presente processo. Não houve contrarrazões. O processo correu à revelia do recorrido, em primeiro grau de jurisdição.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz das normas do Código Civil.
5. A ausência de procedimento administrativo de desmembramento e subdivisão previsto na Lei 6.766/1979 impede a formação do condomínio edilício na forma do artigo 1331 do Código Civil. A associação não pode exigir o pagamento de taxa com fundamento no vínculo associativo de que trata a jurisprudência vinculante prevista no tema 882 do STJ: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram"
6. No caso do Distrito Federal, que possui peculiaridades fáticas na organização urbana e fundiária, posto que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos, e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (artigo 1.314 do Código Civil), o condômino ou os copossuidores encontram-se inseridos na posição de devedores em relação a despesas realizadas na manutenção da coisa, na forma do artigo 1.315 do Código Civil
7. Sob este fundamento jurídico, e não sob o fundamento da competência do condomínio edilício, é cabível a cobrança da cota de contribuição. Aliás, este é o entendimento do Egrégio TJDFT: "pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, não se aplica a tese à hipótese do caso concreto. (Acórdão 1208337, 07075481320178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019).
8. Com a promulgação da Lei 13.465, de 11.07.2017, a qual introduziu o artigo 36-A na Lei 6.766/1979, as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos.
9. Portanto, enquanto possuidor de lote na área do condomínio irregular, o recorrente deve contribuir com o pagamento das taxas da associação, as quais são utilizadas para serviços em áreas comuns aos moradores, sob pena da pretendida escusa resultar em enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1368473, 07137820620208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021.).
10. O recorrido foi regularmente intimado a comparecer à audiência de conciliação, contudo, não compareceu, conforme Ata de Audiência ao ID 35087711, o que reputa verdadeiros os fatos alegados. A contestação do recorrido na Ação Civil Pública evidencia o comportamento como se dono da coisa fosse, o que implica a presença da affectio tenendi. Não se olvida que para caracterizar a posse, é necessária, para a teoria objetiva de Ihering, o “corpus”, a “affectio tenendi” e a ausência de impedimento legal à configuração da posse, sendo este ausente, no presente caso. Todavia, não se discute a caracterização da posse, mas o comportamento do recorrido como se possuidor fosse, beneficiando-se das benfeitorias feitas pela associação de moradores autora da presente execução.
11. Estando o processo apto a julgamento, porquanto correu à revelia, é de rigor a reforma da sentença para, julgar procedente em parte o pedido formulado na petição inicial e condenar do recorrido a pagar R$ 16.224,98, a título de taxa de condomínio, conforme planilha de débito ao ID 35087537, corrigidos pelo INCP desde a data do efetivo prejuízo, conforme enunciado no 43 de Súmula do STJ, e juros moratório a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC), por se tratar de obrigação com mora ex re. Sendo impossível a condenação condicional e sentença ilíquida (parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/1995), resta improcedente o pedido condenatório das parcelas vincendas.
12. CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, para reformar sentença, e julgar procedente em parte o pedido formulado na petição inicial, condenando o recorrido a pagar R$ 16.224,98, a título de taxa de condomínio, conforme planilha de débito ao ID 35087537, corrigidos pelo INCP desde a data do efetivo prejuízo, conforme enunciado no 43 de Súmula do STJ, e juros moratório a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC), por se tratar de obrigação com mora ex re.
13. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/1995).